Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0704241-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Alan Guilherme Ferreira Barbo Embargada: G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alan Guilherme Ferreira Barbo (Id. 32784461) contra a decisão (Id. 32631076) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator